Tribunal: TJMMG
Processo: 1000002-65.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - ENQUADRAMENTO DO MILITAR NO ART. 64, I, DA LEI N. 14.310/2002 - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA OU SUSPENSÃO DA DEMISSÃO PELO PERÍODO DE UM ANO - AUSÊNCIA DE DOLO, DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - ILEGALIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000002-65.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – ENQUADRAMENTO DO MILITAR NO ART. 64, I, DA LEI N. 14.310/2002 – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA OU SUSPENSÃO DA DEMISSÃO PELO PERÍODO DE UM ANO – AUSÊNCIA DE DOLO, DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – ILEGALIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sandro Ricardo Braz e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo autor para decretar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 106.355/17 - 1 RPM; e determinar a imediata reintegração ao cargo do número 120.602-8, Cabo PM Sandro Ricardo Braz, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato de demissão. Acordam também em condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais, e à eliminação do conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes. Foram invertidos os ônus da sucumbência para que a responsabilidade de pagamento de honorários de advogado recaia sobre o Estado de Minas Gerais, fixando, para tanto, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas processuais na forma da lei, reconhecendo-se a isenção do Estado de Minas Gerais estabelecida na Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. RELATÓRIO Sandro Ricardo Braz propôs a presente ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anular o ato administrativo punitivo de demissão a ele imposto nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 106.355/2017 – 1ª RPM e de se ver reintegrado de forma definitiva ao cargo, com efeito ex tunc, com determinação de pagamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos direitos consectários do reconhecimento desta nulidade desde a efetivação de sua demissão (Evento 2 – INIC1). Consta dos autos que o autor faltou ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado, na função de redator de REDS, das 19h00min do dia 15/12/2014 às 7h00min do dia 16/12/2014, conforme restou apurado por meio do PCD n. 103.339/2015 – 18º BPM. E, diante da gravidade da falta e estando o militar classificado no conceito “C”, tendo sido devidamente advertido em 07/11/2013 sobre a possibilidade de ser submetido a PAD caso viesse a cometer nova falta grave, encontra-se em situação que o incapacita para permanência nas fileiras da Instituição; sendo assim, por força do estatuído no art. 64, inciso I, do CEDM, o então Cabo PM Sandro Ricardo Braz respondeu ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.355/1ª RPM, de 31 de maio de 2017, a fim de que fosse analisada a incapacidade de permanecer na situação de atividade de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que, ao final, culminou em sua demissão (documento juntado no Evento 3 – OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5 e OUT6). Em sua petição inicial, alegou ter sido policial militar e demitido da PMMG em 05/09/2018 por meio do processo administrativo-disciplinar de Portaria n. 106.355/17. Disse que, em decorrência dos horários de trabalho diferenciados e sobrecarga de serviço, passou a sofrer forte depressão, além de polineuropatia, pelo que faltou às suas atividades de serviço inúmeras vezes; que, em razão das faltas ao serviço e atestados médicos não homologados, foi alvo de sanções disciplinares; e que, apesar da existência de laudo médico da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (JCS/PMMG), recomendando a sua readaptação funcional, de acordo com a respectiva capacidade laborativa, a recomendação não foi levada a efeito pela Administração Militar. Alegou que não teria agido com dolo ou culpa, em razão do seu estado de saúde; e que seu quadro de saúde deveria ser reformado pela Administração Militar, com fulcro nos artigos 96, 140 e 143 da Lei Complementar estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 1969. Disse da inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na sanção aplicada em razão da sua conduta, em contrapartida à sua situação de saúde e ao seu tempo de serviço na PMMG. Enfatizou que era de conhecimento da Administração Militar o acometimento de doença neuropática (polineuropatia sem causa definida), que ele considera que era incapacitante, e transtornos psiquiátricos em razão dos quais faz acompanhamento na CLIPS, desde 2001. Requereu tutela de urgência “inaudita altera parte” no sentido de garantir ao autor o direito de ser reintegrado no cargo de cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na unidade a que pertencia antes da decisão do PAD, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação, devendo a liminar prevalecer até julgamento do mérito desta ação, porque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em nada tal decisão prejudica o Estado de Minas Gerais, sob pena de multa diária nunca inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e, no mérito, sejam os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes, para, ao final, confirmar-se a tutela de urgência e declarar-se nulo o ato administrativo que demitiu o autor da Corporação e, consequentemente, a sua reintegração definitiva no cargo, expedindo-se o competente mandado de reintegração, bem como determinando-se o pagamento de todos os vencimentos que deixou de receber, a partir da data de sua exclusão, bem como direitos a vantagens e possível promoção a que fizer jus desde a data da sua demissão ilegal até a sua efetiva reintegração, com as correções legais, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação, sob pena de multa diária nunca inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Deu à causa o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em despacho de Evento 3 – DESP9, o meritíssimo juiz de direito então cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME) determinou emenda à petição inicial. O autor emendou a petição inicial por meio de petição juntada no Evento 3 – EMENDAINIC11. O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME recebeu a petição inicial; indeferiu o requerimento de tutela de urgência; concedeu o benefício da justiça gratuita; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, bem como o prosseguimento do feito nos atos de impugnação à contestação e especificação de provas (Evento 3 - DEC14). O autor comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência (Evento 3 – PET15). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 3 – CONT22). O autor impugnou a contestação (Evento 3 – IMPUGNAÇÃO24). Intimados para especificação de provas, o autor requereu a produção de prova oral testemunhal e perícia médica psicopatológica por profissional especializado a ser nomeado pelo Juízo (Evento 3 – PET25 e Evento 4 – PET2), e o Estado de Minas Gerais não se manifestou (Evento 4 – CERT8). Juntou-se aos autos o acórdão da decisão do agravo de instrumento, Processo n. 0800015-51.2019.9.13.0000, em que a Segunda Câmara deste TJMMG lhe negou provimento (Evento 4 – ACOR6). O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME deferiu a produção da prova pericial, determinando que se oficiasse à JCS/PMMG, requisitando a indicação de perito médico neurologista para o procedimento da perícia requerida pelo autor. Adotou como quesitos do juízo os constantes no Anexo III do Decreto n. 23.085/83. Intimou as partes a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos em cinco dias úteis. Postergou a decisão sobre a produção da prova testemunhal (Evento 4 – INT10). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor manifestou sobre a quesitação em petição e documentos acostados no Evento 4 – PET11, OUT12 a OUT20, PET21, OUT22 a OUT25, e Evento 5 – PET1, OUT2, OUT3. O autor indicou assistente técnico, doutor Alexandre Augusto Vianna Costa – Evento 5 – PET7. O Estado de Minas Gerais apresentou quesitação no Evento 5 – PET10. A ilustre presidente da Junta Central de Saúde, Coronel PM QOS Gilmara Martins, indicou os médicos peritos Ten Cel PM QOS Cíntia Horta Rezende e Souza e o 1º Ten PM QOS André Luís Ribeiro Muniz para procederem ao exame médico pericial (Evento 5 – OFIC12). O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME acolheu a indicação da JCS (Evento 5 – DESP14). As partes foram intimadas da realização da perícia (Evento 5 – INT15 e OFIC17). O autor apresentou a exceção de suspeição dos peritos da Junta Central de Saúde para autuar nos autos (Evento 5 – OUT18). O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME manteve a nomeação dos peritos (despacho de Evento 5 – DESP19), tendo o autor oposto embargos de declaração (Evento 5 – EMBDECL20). Em Evento 5 – PET21, o autor requereu o adiamento da diligência para que o assistente técnico indicado fosse devidamente notificado para comparecer na perícia designada. A Junta Central de Saúde oficiou ao Juízo da 1ª AJME para comunicar que o ex-Cabo PM Sandro Ricardo Braz se recusou a se submeter a avaliação médico pericial, sob a alegação do não comparecimento do assistente técnico, motivo pelo qual os peritos nomeados ficaram impossibilitados de emitir um laudo médico pericial (Evento 5 – OFIC24). O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME recebeu os embargos de declaração e determinou a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Minas Gerais (Evento 5 – DEC25). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no Evento 6 – CONTRAZ4. O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME negou provimento ao recurso de embargos de declaração, contudo, quanto aos peritos nomeados, pelos documentos de origem médica apresentados pelo autor, observou que tanto a Tenente-Coronel PM QOS Cíntia Horta Rezende e Souza quanto o 1ª Tenente PM André Luís Ribeiro Muniz já avaliaram o autor no âmbito da instituição militar. Por essa razão, determinou que se oficiasse à Junta Central de Saúde da PMMG, requisitando a indicação de outro perito médico-neurologista que não tivesse examinado ou diagnosticado o autor em âmbito administrativo, para o fim da perícia requerida (Evento 6 – SENT5). A ilustre presidente da Junta Central de Saúde, Coronel PM QOS Gilmara Martins, indicou os médicos peritos Cap PM QOS Lucília TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Graciano Silva Avelar, 2º Ten PM QOS Eduardo Luiz Nogueira Gonçalves e 2º Ten PM QOS Guilherme Marques Miranda Menezes para procederem ao exame médico pericial (Evento 6 – OUT16). O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME nomeou a Capitão PM QOS Lucília Graciano Silva Avelar (Evento 6 – DESP17). O perito assistente foi intimado conforme se vê no Evento 6 – INT25. Foi juntado aos autos ofício expedido por este relator nos autos do Agravo de instrumento n. 2000002-17.2020.9.13.0000 para que o Juízo da 1ª AJME prestasse as informações que julgasse necessárias à formação daquele recurso (Evento 7 – OFIC3). O meritíssimo juiz de direito então cooperador da 1ª AJME manifestou-se pela inadmissão do recurso de agravo de instrumento por não configurar uma das hipóteses do art. 1.015 do Código Processo Civil, faltando-lhe, portanto, pressupostos da recorribilidade e da adequação (Evento 7 – OFIC8). O laudo pericial foi juntado no Evento 7 – LAUDO14. Concedidas vistas às partes sobre o inteiro teor do laudo pericial (Evento 7 – DESP15). Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME - Cível (Evento 7 – INT17). O autor manifestou-se em petição de Evento 7 – PET22 e juntou documentos no Evento 7 – LAUDO23. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME - Cível determinou que fosse dada vista ao réu quanto aos documentos apresentados pelo autor e que se efetuasse a intimação pessoal do assistente técnico para apresentar o seu parecer (Evento 7 – DESP24). O Estado de Minas Gerais manifestou ciência dos documentos em Evento 8 – PET4. No Evento 8 – DEC15, foi juntada a decisão monocrática de reconhecimento de perda do objeto do agravo de instrumento interposto pelo autor, Processo eproc n. 2000002-17.2020.9.13.0000. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME - Cível indeferiu o requerimento do autor quanto à realização de nova perícia pelo Instituto Médico Legal; determinou que o autor apresentasse o parecer do assistente técnico em dois dias úteis; determinou que a Junta Central de Saúde se manifestasse sobre os quesitos judiciais; e, por fim, postergou, mais uma vez, a decisão sobre a produção de prova em audiência requerida pelo autor (Evento 8 – DESP17). O autor requereu a juntada do laudo do assistente técnico (Evento 8 – PET23, LAUDO24/LAUDO25, e, Evento 9 – LAUDO2/LAUDO3). A Junta Central de Saúde enviou o laudo médico pericial de complementação ao Juízo, juntado nos Evento 9 – OUT6 e OUT7. As partes foram intimadas sobre o conteúdo da complementação da perícia, tendo o Estado de Minas Gerais se manifestado no Evento 9 – PET10 e o autor deixado o prazo transcorrer sem se manifestar (certidão de Evento 9 – CERT11). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME - Cível determinou que o autor apresentasse o rol de testemunhas (Evento 9 – DESP12), sendo atendido o despacho pelo autor no Evento 9 – PET15. O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME - Cível indeferiu a produção da prova testemunhal e o pedido de depoimento pessoal realizados pelo autor (Evento 9 – INT17). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME - Cível rejeitou o pedido do autor, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 9 – SENT19). Transcrevo trecho do fundamento da decisão, in verbis: (...) Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias. Observo haver o autor apresentado somente cópia do ato punitivo demissionário. Não trouxe cópia do processo administrativo disciplinar. Pela inexistência da cópia do processo administrativo disciplinar não houve como e aferir a prova testemunhal produzida, a repercussão dos fatos imputados, a existência de dolo na sua conduta e a proporcionalidade e a razoabilidade da punição imposta. Quanto ao quadro de saúde, não foi detectada doença mental invalidante ou alienante de forma a comprometer a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação (...) O autor interpôs recurso de apelação (Evento 9 – APELAÇÃO22), nos termos seguintes: SANDRO RICARDO BRAZ, qualificado nos autos epigrafados, devidamente representado por seus advogados, instrumento procuratório também colacionado nos autos retro mencionados, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – “INALDITA ALTERA PARTE” E INDENIZAÇÃO DE PROVENTOS DESDE O DESLIGAMENTO DA PMMG movida em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, vêm à presença deste insigne juízo, inconformados com a sentença que não acolheu o pleito do precitado autor, a qual foi publicada em 13/11/2020, com intimação datada de 16/11/2020, encartada no Id sob o nº 86492 e com fulcro no que dispõe o contido nas iras do art. 526, “a”, do CPPM, interpor RECURSO DE APELAÇÃO. Sendo o presente recurso de apelação cabível e tempestivo, pugna-se pelo seu recebimento e pela concessão de vista para apresentação das razões recursais. – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Certificou-se nos autos a migração do feito do sistema PJe para o eproc, nos termos da Portaria Conjunta TJM n. 46, de 18 de novembro de 2020 (Evento – CERT23). O meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME - Cível assim despachou: Visto em autoinspeção ordinária geral. Certifique o trânsito em julgado quanto a parte não recorrente, se for o caso. Recebo, em ambos os efeitos, a apelação interposta. Dê vista à parte contrária, na qualidade de apelada, para apresentar contrarrazões de recurso, no prazo legal. Oferecidas as contrarrazões ou escoado o prazo para oferecê-las, sem que a parte o faça, certifique e encaminhe ao TJMMG. – despacho de Evento 12 – EDC1. O autor interpôs novo recurso de apelação e juntou a cópia integral dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.355/2017 – 1ª RPM (Evento 16), em data de 20 de março de 2021. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 17 – CONTRAZAP1. Os autos foram incluídos em pauta para julgamento no dia 17 de junho de 2021, contudo procedi a nova análise dos autos e entendi que competia a este relator decidir monocraticamente sobre o juízo de admissibilidade deste recurso de apelação antes de levá-lo a julgamento junto à colenda Segunda Câmara, razão pela qual chamei o feito à ordem e, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixei de conhecer do recurso de apelação por inobservância do rito processual próprio estabelecido no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Contra a referida decisão o autor interpôs embargos de declaração (Evento 16). O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou os embargos de declaração (Evento 23). Os autos foram incluídos em pauta para julgamento no dia 18 de agosto de 2021, todavia este relator retirou de pauta porquanto a decisão era monocrática e os embargos deveriam ser analisados por este relator. O autor manifestou-se no Evento 28, pleiteando o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno. Em despacho de Evento 32, recebi os embargos de declaração como agravo interno. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 35. Em decisão de Evento 41 – DESP1, em juízo de retratação, recebi o recurso de apelação. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A presente apelação cível foi interposta pelo ex-Cabo PM Sandro Ricardo Braz, nos autos da ação ordinária anulatória por ele proposta, na qual pretende a desconstituição do ato administrativo-disciplinar de sua demissão da gloriosa Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. Consta dos autos que o então Cabo PM Sandro Ricardo Braz, lotado no 1° BPM, transgrediu norma disciplinar descrita no inciso XX do artigo 13 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), faltando ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado, na função de redator de REDS, das 19h00min do dia 15/12/2014 às 7h00min do dia 16/12/2014, conforme restou apurado através do Processo de Comunicação Disciplinar n. 103.339/15 – 18° BPM. Uma vez que o militar estava classificado no conceito “C”, foi devidamente advertido em 7 de novembro de 2013 sobre a possibilidade de ser submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) caso viesse a cometer nova falta grave, encontrando-se em situação que o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual respondeu a Processo Administrativo-Disciplinar como incurso no inciso I do artigo 64 do CEDM. Instaurou-se o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 106.355/2017 – 1ª RPM. Em seu interrogatório nos autos do PAD (Evento – DOC 10, página 9 e Evento – DOC 11, páginas 1/4), o apelante justificou suas faltas nas doenças, física e mental, que já o acometiam desde 2009 e que eram de conhecimento da administração militar desde 2011 (documento de Evento 16 – DOC26, página 3), in verbis: Perguntado, respondeu que encontrava-se licenciado conforme consta nos autos; que chegou no 18° Batalhão de Polícia Militar no conceito “A 50” e então descobriu que tinha uma polineuropatia sem causa definida até hoje e então desencadeou um quadro de depressão, que começou a fazer o tratamento e no dia em tela a que se refere os fatos se encontrava licenciado, que desde então não recebeu nenhum apoio de nenhum comandante das Unidades por onde passou e passando a ser tratado com hostilidade, que o militar quando apresenta algum problema de saúde é tratado como lixo e desde então vem se sentindo um lixo; que recebeu apoio somente dos médicos do HPM que o tratam muito bem; que inclusive hoje faz tratamento depressivo que não consegue concluir pois se sente pressionado e esta pressão, conforme a profissional que o trata, Maj QOS Jussara, Psiquiatra da CLIPS, não contribuirá para melhora do seu quadro; que não tem condições de se cuidar respondendo diversas comunicações e inclusive tendo recebido de forma simultânea em único ato 17 (dezessete) comunicações que levam o seu telefone a toca incessantemente; que sente forte dores em relação ao seu problema de saúde; (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Extrai-se, dos autos do PAD (Evento 16 – DOC12, página 6), relatório médico, datado de 25 de agosto de 2017, em que a Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga, psiquiatra lotada no Hospital de Polícia Militar, atestou: Atesto, à pedido e com autorização do interessado, que o paciente Cb Sandro Ricardo Braz/126602008 realiza controle psiquiátrico de longa data, estando em acompanhamento na CLIPS desde 2001. Apresenta quadro psiquiátrico compatível com F 33.9 (Transtorno depressivo recorrente) + F45.9 (Transtorno somatoforme). Também realiza controle na neurologia em função de polineuropática. Em função das patologias apresentadas apresenta sintomologia dolorosa frequente, parestesias e pernas e braços, alterações motoras além de sintomas depressivos e ansiosos. Apesar do quadro ser crônico algumas vezes ocorre agravamento da sintomatologia psíquica e física, justificando por este o motivo o não comparecimento às atividades laborativas. Mantém acompanhamento regular, estando atualmente em uso de Escitalopram (15mg – dia) e Pregabalina (75mg – 3 x ao dia). – destaquei. Esse relatório já constava da petição inicial – Evento 2, ATESTMED7, página 2, bem como do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria 106.355/2017 – 1ª RPM, conforme se vê no Evento 16 – DOC12, página 6. Antes de proceder à análise do mérito da apelação, cumpre-me ressaltar os registros médicos trazidos aos autos do PAD e nesta ação judicial sobre as condições relativas à sua saúde. Nesse sentido, destaco o documento emitido pelo Tenente Coronel PM QOS Clenis de Alvarenga Mafra Júnior, em que traz as licenças deferidas ao apelante pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (JCS/PMMG). Vejamos: Em: 1997: - Laudo Perícia Psicopatológica: Em 29/01/97: Paciente normal do ponto de vista médico legal. Em: 2008: - ATA 12.808 de 15/04/2008: Em 15/04/08, homologadas licenças-saúde por 05 (cinco) dias, a partir de 22/01/08, por 03 (três) dias, a partir de 08/03/08 e por 03 (três) dias, a partir de 12/03/08, com repouso em domicílio. - ATA 12.891 de 18/08/2.008: Em 18/08/08, homologada licença-saúde por 1 (um) dias, com repouso em domicílio, em 20/07/08. Em: 2009: - ATA 13.013 de 17/02/2009: Em 17/02/09, homologadas licenças-saúde por 02 (dois) dias, a partir de 07/12/08, por 03 (três) dias, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 partir de 11/12/08 e por 01 (um) dias, em 21/01/09, com repouso em domicílio. A partir de 17/02/09, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), XVI (terrestre e em altura), XVII, XXI (todas) e XXIII, da Res. 3.692/02, por 90 (noventa) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório do Grupo de Coluna do HPM. - ATA 13.069 de 18/05/2009: A partir de 18/05/09, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), XVI (terrestre e em altura), XVII, XXI (todas) e XXIII, da Res. 3.692/02, por 90 (noventa) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório do Grupo de Coluna do HPM. - ATA 13.134 de 19/08/2009: A partir de 19/08/09, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), XVI (terrestre e em altura), XVII, XXI (todas) e XXIII, da Res. 3.692/02, por 45 (quarenta e cinco) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório do Grupo de Coluna do HPM. - ATA 13.139 de 26/08/2009: Em 26/08/09, homologada licença-saúde por 20 (vinte) dias, com repouso em domicílio, a partir de 16/07/09. - ATA 13.203 de 30/11/2009: Em 30/11/09, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, com repouso em domicílio, a partir de 19/09/09. Em: 2010: - ATA 13.237 de 26/01/2010: Em 26/01/10, homologada licença-saúde por 02 (dois) dias, com repouso em domicílio, a partir de 09/01/10. Em: 2011: - ATA 13.645 de 29/08/2011: Em 28/09/11, homologada licença-saúde por 16 (dezesseis) dias, a partir de 19/09/11. - ATA 13.656 de 14/10/2011: Em 14/10/11, homologada licença-saúde por 47 (quarenta e sete) dias, a partir de 05/10/11. Deverá comparecer na JCS para avaliação pericial agendada para o dia 21/11/11, às 08:30h. - ATA 13.678 de 21/11/2011: A partir de 21/11/11, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), V ao VIII, XIV ao XVI (todos), XVII ao XXI (todas) e XXII (todas) e XXIII da Res. 4.073 e dispensa do uso de fardamento externo à Unidade por 120 (cento e vinte) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório dos médicos assistentes. - ATA 13.696 de 20/12/2011: Em 20/12/11, homologada licença-saúde por 05 (cinco) dias, a partir de 10/12/11. Em: 2012: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - ATA 13.705 de 02/01/2012: Em 02/01/12, homologada licença-saúde por 05 (cinco) dias, a partir de 23/12/11. - ATA 13.708 de 05/01/2012: Em 05/01/12, homologada licença-saúde por 07 (sete) dias, a partir de 28/12/11. - ATA 13.715 de 16/01/2012: Em 16/01/12, homologada licença-saúde por 33 (trinta e três) dias, a partir de 09/01/2.012. - ATA 13.737 de 15/02/2012: Em 15/02/12, homologada licença-saúde por 18 (dezoito) dias, a partir de 11/02/12. - ATA 13.749 de 06/03/2012: Em 06/03/12, homologada licença-saúde por 20 (vinte) dias, a partir de 29/02/2.012. - ATA 13.759 de 20/03/2012: A partir de 20/03/2.012, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), V ao VIII, XIV ao XVI (todas), XVII ao XXI (todas) e XXII (todas) e XXIII da Res. 4.073 e dispensa do uso de fardamento externo à Unidade, por 120 (cento e vinte) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório dos médicos assistentes e resultados de exames realizados. - ATA 13.764 de 27/03/2012: Em 27/03/2.012, não homologada licença-saúde por 15 (quinze) dias, a partir de 21/03/2.012, por se tratar do mesmo quadro clínico e contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4.073/10. - ATA 13.771 de 09/04/2012: Em 09/04/2.012, homologada licença-saúde por 2 (dois) dias, a partir de 30/03/2.012 e por 14 (catorze) dias, a partir 03/04/2.012. - ATA 13.781 de 23/04/2012: Em 23/04/2.012, homologada licença-saúde por 6 (seis) dias, a partir de 17/04/12. - ATA 13.788 de 04/05/2012: Em 04/05/2.012, homologada licença-saúde por 01 (seis) dias, em 28/04/2.012, por um dia, em 30/04/2.012 e por 01 (um) dia, em 02/05/2.012. - ATA 13.794 de 14/05/2012: Em 14/05/2.012, homologada licença-saúde por 1 (um) dia, em 08/05/2.012. - ATA 13.802 de 24/05/2012: Em 24/05/2.012, homologada licença-saúde por 03 (três) dias, a partir de 19/05/2.012. - ATA 13.807 de 31/05/2012: Em 31/05/12, tornar sem efeito o parecer da Ata nº 13.759-JCS, de 20/03/12. A partir de 31/05/2.012, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), V ao VIII, XIV ao XVI (todas), XVII ao XXI (todas) e XXIII da Res. 4.073/10 e dispensa do uso de fardamento externo à Unidade, por 90 (noventa) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatórios do ortopedista especialista em coluna do HPM, do otorrinolaringologista, da neurologista do HPM, do Oficial médico da SAS e resultado de exames recentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 - ATA 13.919 de 14/11/2012: Em 14/11/12, homologada licença-saúde por 01 (um) dia em 29/10/12; por 02 (dois) dias a partir de 30/10/12 e por 01 (um) dia em 02/11/12. - ATA 13.924 de 23/11/2012: Em 23/11/12, homologada licença-saúde por 01 (um) dia em 12/11/12; 01 (um) dia em 16/11/12 e 01 (um) dia em 18/11/12. - ATA 13.925 de 26/11/2012: Em 26/11/12, homologada licença-saúde por 03 (seis) dias, a partir de 20/11/12. - ATA 13.931 de 04/12/2012: Em 04/12/12, homologada licença-saúde por 04 (quatro) dias, a partir de 23/11/12. Em: 2013: - ATA 13.947 de 02/01/2013: A partir de 02/01/2.013, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), V ao VIII, XIV ao XVI (todas), XVII ao XXI (todas) e XXIII da Res. 4.073/10 e dispensa do uso de fardamento externo à Unidade, por 360 (trezentos e sessenta) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatórios do Oficial médico do NAIS, do otorrinolaringologista e do neurologista do HPM e resultado de exames recentes. - ATA 13.951 de 08/01/2013: Em 08/01/2013, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, em 01/01/13 e NÃO HOMOLOGADA licença-saúde a partir de 03/01/13, por se tratar do mesmo quadro clínico apresentado na perícia de 02/01/13. - ATA 13.959 de 18/01/2013: Em 18/01/13, homologada licença-saúde por 30 (trinta) dias, a partir de 10/01/13. - ATA 13.975 de 14/02/2013: Em 14/02/13, tornar sem efeito o parecer da Ata 13.947, de 02/01/13 – JCS. Em vigor: A partir de 14/02/13, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), V ao VIII, XIV ao XVI (todas), XVII ao XX, XXI (todos) e XXIII, da Res. 4.073/10 e dispensa do uso de fardamento externo à Unidade, por 120 (cento e vinte) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório do Oficial médico da SAS, do neurologista assistente e resultado de exames realizados. O militar deverá ser acompanhado pelo oficial médico da SAS, pelo Chefe direto e pelo Chefe da Seção de Recursos Humanos, conforme previsto no Art. 43, §1º e 6º, da Res. 4.073/10, visando sua readaptação funcional de acordo com a sua capacidade laborativa. - ATA 13.994 de 13/03/2013: Em 13/03/13, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, a partir de 03/03/13. - ATA 13.999 de 20/03/2013: Em 20/03/13, homologada licença-saúde por 04 (quatro) dias, a partir de 09/03/13. - ATA 14.011 de 09/04/2013: Em 09/04/2.013, homologada licença-saúde por 3 (três) dias, a partir de 27/03//13 e por 01 (um) dia, em 31/03/13. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 - ATA 14.034 de 13/05/2013: Em 13/05/2.013, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, em 30/04/13. - ATA 14.041 de 22/05/2013: Em 22/05/2.013, homologada licença-saúde por 03 (três) dias, a partir de 06/05/13 e por 04 (quatro) dias, a partir de 10/05/13. - ATA 14.048 de 04/06/2013: Em 04/06/2.013, homologada licença-saúde por 02 (dois) dias, a partir de 26/05/2.013. - ATA 14.056 de 14/06/2013: A partir de 14/06/2.013, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao IV (todos), XIV ao XVI (terrestre e em altura), XVII, XVIII, XX, XXI (todos) e XXIII, da Res. 4.073/10 e dispensa do uso de fardamento externo à Unidade, por 180 (cento e oitenta) dias, finda a qual deverá retornar ao NAIS. - ATA 14.077 de 15/07/2013: Em 15/07/2.013, homologada licença-saúde por 2 (dois) dias, a partir de 09/07/2013. - ATA 14.081 de 19/07/2013: Em 19/07/13, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, em 11/07/13 e por 01 (um) dia, em 14/07/13. - ATA 14.088 de 30/07/2013: Em 30/07/13, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, em 07/06/2013 e por 01 (um) dia, em 09/06/2013. - ATA 14.093 de 06/08/2013: Em 06/08/2.013, homologada licença-saúde por 29 (vinte e nove) dias, a partir de 31/07/2013. - ATA 14.111 de 03/09/2013: Em 03/09/2013, homologada licença-saúde por 10 (dez) dias, a partir de 29/08/2.013. - ATA 14.117 de 11/09/2013: Em 11/09/2.013, homologada licença-saúde por 14 (quatorze) dias, a partir de 08/09/2.013. Em: 2014: - ATA 14.202 de 17/01/2014: A partir de 17/01/14, concedida dispensa-saúde definitiva dos serviços previstos no Art. 43, incisos III, XIV, XX, XXIII, XXXI (a, b, c) da Res. 4.278/13, com controle pelo NAIS. - ATA 14.218 de 10/02/2014: Em 10/02/14, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, em 04/02/14. - ATA 14.262 de 16/04/2014: Em 16/04/14, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, a partir de 09/04/14. - ATA 14.349 de 26/08/2014: Em 26/08/14, homologada licença-saúde por 05 (cinco) dias, a partir de 19/08/14. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 - ATA 14.375 de 02/10/2014: Em 02/10/14, homologada licença-saúde por 7 (sete) dias, a partir de 06/09/14 e por 01 (um) dia, em 19/09/14. - ATA 14.382 de 13/10/2014: Em 13/10/2.014, homologada licença-saúde por 01 (um) dia, em 26/09/14 e 02 (dois) dias, a partir de 29/09/14. - ATA 14.398 de 05/11/2014: Em 05/11/2014, tornar sem efeito o parecer da Ata 14.202, de 17/01/14 – JCS. Em vigor: A partir de 05/11/14, concedida dispensa-saúde definitiva dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao VIII, XIV ao XVI (a, b), XVII, XX ao XXIII, XXXII, XXXIII, XXXIX e XL (b, d) da Res. 4.278/13, com controle do NAIS. - ATA 14.407 de 18/11/2014: Em 18/11/14, NÃO homologada licença-saúde, por 06 (seis) dias, a partir de 05/11/14, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4278/13. Militar avaliado, na JCS, em 05/11/14 e no NAIS, em 06/11/14 e 10/11/14. Em vigor o parecer da Ata 14.398, de 05/11/14 – JCS. - ATA 14.413 de 26/11/2014: Em 26/11/14, NÃO homologada licença-saúde, por 02 (dois) dias, a partir de 17/11/14, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4278/13. Militar avaliado, na JCS, em 05/11/14 e no NAIS, em 18/11/14 e 24/11/14. Manter o parecer da Ata 14.398, de 05/11/14 – JCS. Em 26/11/14, homologada licença-saúde, por 01 (um) dia, em 23/11/14. - ATA 14.421 de 10/12/2014: Em 10/12/14, homologada licença-saúde, por 2 (dois) dias, a partir de 29/11/14. Em: 2015: - ATA 14.445 de 19/01/2015: Em 19/01/15, NÃO homologada licença-saúde, por 15 (quinze) dias, a partir de 19/12/14 e por 03 (três) dias, a partir de 03/01/15, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4278/13. Trata-se do mesmo quadro clínico. - ATA 14.446 de 20/01/2015: Em 20/01/15, NÃO homologada licença-saúde, por 15 (quinze) dias, a partir de 08/01/15, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4278/13. Trata-se do mesmo quadro clínico. - ATA 14.452 de 28/01/2015: Em 28/01/15, NÃO homologada licença-saúde, por 20 (vinte) dias, a partir de 22/01/15, por contrariar o disposto no Art. 36, da Res. 4278/13. Trata-se do mesmo quadro clínico. Em 28/01/15, tornar sem efeito o parecer da Ata 14.398, de 05/11/14 – JCS. Em vigor: A partir de 28/01/15, concedida dispensa-saúde definitiva dos serviços previstos no Art. 43, incisos I ao VIII, XIV ao XVI (a, b, c), XVII, XVIII, XX ao XXIII, XXXII, XXXIII, XXXVIII e XXXIX, da Res. 4.278/13, com controle do NAIS. Deverá ser acompanhada pelo chefe da SRH, chefe direto e pelo oficial médico do NAIS, conforme previsto no Art. 43, §1º da Res. 4.278/13, visando sua readaptação funcional de acordo com a sua capacidade laborativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Essas inúmeras licenças constavam dos documentos juntados pelo apelante quando do deferimento da realização de perícia judicial, conforme se vê no Evento 4 – OUT13/ OUT25 e Evento 5 – OUT2/OUT3. Percebe-se que a Administração Militar tinha conhecimento dos problemas físicos e da depressão que acometia o apelante. Em virtude desses problemas de saúde, houve o comprometimento da prestação de serviço, gerando a instauração de procedimentos administrativos para a apuração de transgressões relativas, em sua maioria, por faltar ao serviço e chegar atrasado em períodos coincidentes com as licenças acima destacadas, conforme destacou o advogado do apelante em suas razões recursais e como pode, facilmente, ser verificado no extrato de registros funcionais juntado com a petição inicial – Evento 2- OUT8/OUT22. A exemplo disso, tem-se o Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) de Portaria n. 103.339/15 - 18° BPM, que deu origem ao PAD de Portaria n. 106.355/17 - 1° RPM. No PCD, o apelante apresentou um atestado médico com licença no período faltoso, mas, uma vez não homologado, a Administração Militar não o considerou como causa de justificação da falta ao serviço (Evento 16 – DOC2, página 9 e Evento – DOC3, página 1) Em questões práticas, a não apreciação dos relatórios e dos pareceres de médicos levaram ao prejuízo da efetiva defesa do ex-militar, ora apelante, e a medida punitiva aplicada de demissão foi desproporcional e desarrazoada. Nos autos do processo administrativo-disciplinar, penso que uma decisão razoável foi apresentada pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar - CPAD e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDM, que sugeriram, à unanimidade, pela procedência total das acusações e pela demissão do n. 120.602-8, Cb PM Sandro Ricardo Braz, das fileiras da Corporação, conforme estabelece o art. 74, inciso VI, da Lei 14.310, de julho de 2.002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), opinando, todavia, pelo benefício de suspensão da demissão pelo período de um ano, efetivando-se a demissão no caso de o militar cometer qualquer nova falta, art. 74 (Evento 16 – DOC62, páginas 8/11, DOC63, DOC64 páginas 1/6 e DOC65 páginas 4/6). Divergindo dos pareceres do CPAD e CEDM, o Comandante da 1ª RPM opinou pela demissão, sem o benefício da suspensão. O excelentíssimo Comandante-Geral decidiu por demiti-lo, negando o benefício da suspensão, bem como da reforma compulsória. O apelante foi demitido em 1º de dezembro de 2018. Agora, em apreciação à presente ação ordinária com pedido de reintegração, o meritíssimo juiz de direito titular da 5 AJME - cível não acolheu o pedido inicial porque entendeu que o autor apresentou somente cópia do ato punitivo demissionário. Decidiu que, pela inexistência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 cópia do processo administrativo-disciplinar não houve como aferir a prova testemunhal produzida, a repercussão dos fatos imputados, a existência de dolo na sua conduta e a proporcionalidade e a razoabilidade da punição imposta. Entendeu, ainda, que a perícia não detectou doença mental invalidante ou alienante de forma a comprometer a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Com devido respeito às autoridades que me antecederam nestes autos, o apelante se viu em uma verdadeira via crucis desde o início do acometimento pela doença neurológica, tendo passado, em razão das dores físicas, a ter sentimento de inutilidade. Pois bem. Em análise da questão posta a nossa apreciação, não se pode perder de vista o motivo pelo qual o apelante foi submetido ao processo administrativo-disciplinar. Consoante a Portaria n. 106.355/17 - 1° RPM, o apelante estava em conceito “C” e cometeu nova falta ao serviço e, apesar de estar de posse de um atestado médico, ele não o homologou, razão pela qual se viu incurso no inciso I do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, que prevê: Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; Assim, o motivo para a instauração do processo administrativo-disciplinar não se refere a questões de repercussão negativa de qualquer conduta no seio da tropa ou no público externo. De outro lado, ressai dos autos que o apelante juntou uma vasta documentação, especialmente relativa a questões médicas (licenças concedidas pela JCS da PMMG e relatórios médicos), dando conta de seu comprometimento físico e mental para o exercício do trabalho a justificar as faltas então apuradas, sendo possível perquirir a falta de proporcionalidade da medida tomada pela Administração em relação ao caso colocado à nossa apreciação. Desta feita, no meu modesto entendimento, merece reforma a sentença do Juízo “a quo” porquanto não se deu com o devido acerto, dada a evidente desproporcionalidade da punição de demissão. Da leitura dos autos, entendo que o autor não faltou ao serviço injustificadamente. Nesse aspecto, destaco que o documento emitido pela médica Major PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga, psiquiatra lotada no Hospital de Polícia Militar, no qual ela enfatiza as dificuldades laborais do ex-militar, ora apelante, em virtude dos problemas neurológicos e do transtorno psiquiátrico, foi juntado com a petição inicial Evento 2, ATESTMED7, página 2, acima transcrito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Não vislumbro dolo na conduta originária do apelante, desde o fato apurado no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.339/15 - 18° BPM, que deu causa à instauração do PAD porquanto o apelante apresentou um atestado médico no qual constava o afastamento do trabalho no período das faltas, todavia não homologado. A Administração Militar não considerou o atestado médico como causa de justificação da falta ao serviço e determinou a abertura do PAD de Portaria n. 106.355/17 - 1° RPM, (Evento 16 – DOC2, página 9 e Evento – DOC3, página 1). Logo, impunha à Administração Militar, que tinha o prévio conhecimento do histórico médico do apelante, apreciar as possíveis causas de exclusão do dolo e, com a devida vênia ao juízo “a quo”, ponderá-las para julgamento do pedido inicial e, quiçá, no curso do processo judicial, determinar a juntada da íntegra do PAD de Portaria n. 106.355/2017 – 1ª RPM e não extinguir o feito por considerar que o autor deixou de apresentar provas do direito invocado. A bem da verdade, as provas produzidas no PAD são, de fato, esclarecedoras e reforçam os argumentos do apelante de que as dores constantes em virtude do problema neurológico retiravam-lhe o ânimo e a disposição para o trabalho – agravam ou geravam a própria depressão –, levando às faltas ao serviço e até a inobservância às regras para homologação de atestados médicos. Sobre esse ponto, seguem os depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo do processo administrativo-disciplinar, in verbis: 1) Major PM Jussara Mendonça Alvarenga, médica psiquiátrica (Evento 16 – DOC53, página 9/12): (...) respondeu QUE tem sido ouvida em diversos procedimentos que envolvem o Cb Sandro um outro PAD e diversas comunicações disciplinares; QUE não se recorda ao certo sobre datas das faltas disciplinares; QUE o militar realiza acompanhamento com a depoente a mais de 10 (dez) anos, desde o ano de 2001 o tratamento é regular, porém com períodos intermitentes de tratamento; QUE o militar apresenta um quadro de Polineuropatia, sendo tratado pela Ten Cel QOS Denise, tratamento este também de longa data; QUE esse quadro apresenta algumas alterações neuromotoras e atualmente apresenta também uma deficiência visual, quadro álgico, doloroso importante; QUE o quadro de neuropatia pode ter causa específicas ou ser idiopático (causa desconhecida); QUE o militar procurou tratamento fora da rede conveniada a fim de buscar tratamentos até que se descobrisse a causa dos sintomas; QUE paralelamente ao quadro neurológico o militar desencadeou um quadro de transtorno de humor (depressão maior); QUE todo o acompanhamento do militar durante ao longo do tempo foi em função da neurologia e psiquiatria desde o início do tratamento com o uso de medicação antidepressiva e outros para dor de uso constante; QUE em alguns dos depoimento sobre diversas faltas disciplinares sobre as quais a depoente foi ouvida como testemunha a mesma foi questionada se o quadro do militar influenciaria no cometimento das faltas; QUE não pode fazer juízo de valor acerca do motivo que levou o militar a cometer as faltas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 disciplinares e que o militar não se encontrava em quadro de alienação mental; QUE a justificativa que o militar informou à depoente que o desânimo e os sintomas eram tão grandes, que pela gravidade do quadro o militar deixou que as coisas acontecessem como se estivesse desistindo mesmo; Passada a palavra ao Oficial Vogal interrogantes foi perguntado se o acusado sofre de doença mental de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Respondeu que o transtorno depressivo é considerado um transtorno mental porém não alienante, ou seja o paciente possui entendimento dos fatos, possui capacidade de cuidar de si e de convício social; PERGUNTADA, se no momento da falta disciplinar em 15 de dezembro de 2014 o militar se encontrava com o quadro de depressão RESPONDEU que o militar se encontrava sob o uso de medicação para o transtorno depressivo, não tendo sido atendido nessa data pela depoente e que as consultas mais próximas realizadas pelo serviço psiquiátrico ocorreu em 19 de dezembro de 2014 sendo atendido por outra profissional psiquiatra; PERGUNTADA se o uso da medicação influencia na melhora significativa do quadro depressivo, RESPONDEU que a medicação antidepressiva muitas vezes são utilizadas também para o quadro de dores decorrentes da polineuropatia e serão de uso prolongado; PERGUNTADA se os medicamentos produzem uma melhora no quadro depressivo, respondeu que durante o uso da medicação o paciente apresentou quadro de melhoras e piora também, não sendo possível mensurar tal influência; PERGUNTADA se a doença do Cb Sandro influencia na capacidade de entendimento da falta cometida pelo militar, RESPONDEU que o quadro depressivo não influi na capacidade de entendimento do militar acerca das falta, mas que os sintomas decorrentes tal como a falta de energia, de ânimo, de interesse, podem influenciar sim para o cometimento da falta; PERGUNTADA se no caso específico da falta no dia 14 de dezembro de 2015, pode ter sido causado por quadro de alcoolismo RESPONDEU que não tem conhecimento; QUE na data do fato não sabe se o militar recebeu algum atendimento relativo ao uso de álcool e que não há informações no prontuário médico sobre situação de alcoolismo; PERGUNTADA se o polineuropatia afeta a capacidade laborativa do militar RESPONDEU que não pode responder a respeito pois se trata de um quadro mais neurológico e a questão também envolve questões periciais; PERGUNTADA se o quadro depressivo apresentado pelo militar o compatibiliza ao desenvolvimento de atividades laborativas na PMMG RESPONDEU que sim; PEFRGUNTADA se confirma se atualmente o quadro do militar é compatível com o relatório médico de sua autoria datado de 30 de maio de 2017, RESPONDEU que sim, PERGUNTADA sobre a que se refere o transtorno somatoforme o qual é citado no relatório relatou que se trata de sintomas físicos exacerbados, associados à um quadro mental principalmente em relação à quadros depressivos e ou ansiosos; DADA A PALAVRA AO DEFENSOR, foi PERGUNTADO se há diferença sobre o quadro alienante e incapacitante, RESPONDEU que sim; QUE quadro de polineuropatia não é especificidade sua mas que os sintomas da polineuropatia podem ser incapacitantes em alguns pacientes, mas que no caso em questão a depoente é impedida legalmente pelo Código de ética médica, de fazer esta avaliação pois se trata de questão pericial; PERGUNTADO pelo Presidente da CPAD se o fator incapacitante se constitui fator que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 impeça que o militar trabalhe respondeu que o fato incapacitante pode ser relativo ou total dependendo da fase da doença, tratamento dos sintomas e dos órgãos acometidos. DADA A PALAVRA AO DEFENSOR, PERGUNTADA se a depoente ao longo do tratamento realizado pelo Cb Sandro encaminhou algum relatório ao NAIS da Unidade para necessidade da readaptação laborativa do militar e RESPONDEU que não, que os relatórios normalmente são feitos ao NAIS com sugestão de licença ou dispensa. 2) Tenente-Coronel PM Denise Marques de Assis, médica neurocirurgiã (Evento 16 – DOC54, páginas 2/5): [...] respondeu: QUE conhece o Cb Sandro Ricardo Braz por ser seu paciente tendo sido atendido por várias vezes; QUE o primeiro atendimento da depoente ao militar foi em 21 de outubro do ano de 2011; Que no dia 03 de dezembro o militar consultou com a depoente oportunidade na qual foram apresentados resultados de exames e que o outro atendimento mais próximo da data da falta disciplinar em 15 de dezembro de 2014, motivo da instauração desse PAD, foi em 06 de janeiro de 2015; QUE sobre as faltas ao serviço não possui informações sobre o fato; PERGUNTADA pelo OFICIAL VOGAL INTERROGANTE sobre qual a doença sobre a qual o militar recebe o tratamento com a depoente RESPONDEU que a queixa principal do Cb Sandro se refere a dor nas pernas e que o militar apresenta quadro de polineuropatia sem causa definida. PERGUNTADA se a doença causa incapacidade para o serviço RESPONDEU que no caso do Cb Sandro Ricardo Braz a doença é parcialmente incapacitante tendo em vista que as queixas do militar se referem a dor e a dor é um fator incapacitante; QUE a última data da consulta com a depoente foi em 06 de janeiro de 2015; PERGUNTADA se com o uso de medicamentos o militar pode se tornar capacitado pleno para o exercício da profissão, RESPONDEU que devido ao diagnóstico inconclusivo não se pode afirmar que o uso de medicamentos influencie para a capacidade laborativa plena do militar; inclusive o militar tem procurado tratamento com diversos profissionais e ainda não tendo diagnóstico. PERGUNTADA se o acusado sofre de doença mental de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, RESPONDEU que tais perguntas não se referem à esfera da neurologia. PERGUNTADA de que forma a polineuropatia pode afetar a capacidade laborativa do militar, RESPONDEU que no caso do Cb Sandro a Polineuropatia causa um quadro de dores e as dores podem interferir em sua capacidade laborativa, podendo incapacitar para o serviço. PERGUNTADA se as crises de dor ocasionadas pela polineuropatia pode ensejar a fata disciplinar apurada neste processo RESPONDEU que sim. PERGUNTADA se diante do quadro de Polineuropatia pode ser aproveitado em alguma atividade do serviço policial militar; RESPONDEU que sim. PERGUNTADA se o tratamento para a doença é específico, contínuo e temporário, RESPONDEU que geralmente o tratamento é contínuo porém como a doença não tem uma causa específica definida o tratamento é realizado com base nos sintomas que são as dores. PERGUNTADA pelo Presidente da CPAD se a doença é incapacitante para o desempenho do serviço de digitador de Registro de Evento de Defesa Social – REDS, RESPONDEU que a queixa principal do militar era dor nas pernas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 mas se queixava de dores no ombro o que poderia comprometer o serviço de digitação, sobre as dores nas mãos a incapacidade era maior em relação à força o que não comprometeria o serviço de digitador; PERGUNTADA se na data dos fatos se o Cb Sandro estaria impossibilitado de procurar socorro para a crise de dor, respondeu que não, só que o tratamento seria especificamente para dor; PERGUNTADA se as crises de dores causadas pela Polineuropatia impediriam o Cb Sandro de adotar as providencias regulamentares acerca de possível homologação de dispensa ou licença, RESPONDEU que não. DADA A PALAVRA AO DEFENSOR foi perguntado à depoente se o tratamento do Cb Sandro pode levar a cura definitiva ou é de caráter paliativo, RESPONDEU que devido ao fato de não existir um diagnóstico acerca da causa, o tratamento se torna paleativo. PERGUNTADA se durante o período que a depoente acompanhou o Cb Sandro se o quadro do militar apresentou piora ou melhora, RESPONDEU que até janeiro de 2015 o quadro do militar permaneceu estável. PERGUNTADA se as crises de dores apresentadas pelo militar são constantes ou intermitentes, RESPONDEU que devido ao lapso temporal entre a última data da consulta até hoje, não possui informações em resposta à pergunta. PERGUNTADA pelo Presidente do CPAD se em algum caso exemplificativo no qual a depoente estivesse acompanhada um paciente de polineuropatia regularmente seria possível atestar sobre a constância das dores, RESPONDEU que sim. QUE no caso do Cb Sandro o militar possuía acompanhamento razoavelmente regular com acompanhamento por outros profissionais da área e que enquanto o acompanhava as dores eram estáveis. [...] Major PM Carlos Eduardo Caetano Itabirano (Evento 16 – DOC55, página 4/6): [...] responde QUE foi uma comunicação disciplinar do ano de 2014, que não se lembra ao certo sobre esse fato, que o militar realmente trabalhava no horário das 19 às 07 da manhã na função de redator de REDS a pedido do próprio militar devido a problema de saúde do militar que alegava ser portador de neuropatia nos braços e ombros tendo apresentado alguns laudos médicos, QUE era comandante da 38ª Cia do 18º BPM e trabalhou com o militar desde o ano de 2012 quando o militar apresentou na Cia em outubro de 2012 até abril de 2015; QUE as faltas do militar eram recorrentes, que algumas ele apresentava homologação de licença/dispensa; QUE o militar costumava ligar para a Companhia avisando que não poderia comparecer para o serviço faltando 5 (cinco) minutos para a chamada; que não se recorda ao certo se no caso específico o militar ligou para companhia para relatar impedimento para o serviço e nem se a licença foi homologada, mas que tem certeza que a testemunha pessoalmente não foi avisada pelo militar; QUE tinha conhecimento dos problemas de saúde relatado pelo militar e chegou a autorizar um pedido de férias prêmio a fim que o CB Sandro realizasse um tratamento na Cidade de São Paulo. QUE na época dos fatos era realizado um controle de absenteísmo dos militares da referida Cia. PERGUNTADO pelo Oficial vogal interrogante se havia algum impedimento ou empecilho apresentado pelo NAIS da Unidade para que o militar homologasse a licença/dispensa respondeu que desde que o documento fosse apresentado no prazo regulamentar não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 havia dificuldade nenhuma; PERGUNTADO se o Cb Sandro procurou a testemunha para relatar acerca do seu problema de saúde respondeu que sim; QUE diversas vezes conversou com o militar acerca do assunto; QUE embora o expediente terminasse as 17 (dezessete) horas a testemunha ia embora mais tarde e passava pelo posto de serviço do militar conversava com o militar, inclusive antes do militar ser designado para a Companhia a testemunha relata já ter conhecimento da situação de saúde por meio de relato do militar; Que a maioria das conversas se davam no sentido de tomar conhecimento de como o militar estava passando e na oportunidade orientava ao militar sobre o cumprimento das normas e que sempre perguntava ao militar como ele estava passando e se precisava de algum apoio; QUE a testemunha foi procurada diversas vezes pelo militar a fim de conversar sore a doença e sobre outros assuntos; QUE diante das alegações do militar e dentro do que era legal e permitido a testemunha fez tudo o que pôde a fim de atender ao pleito do militar e adequar as suas funções aos itens previstos na dispensa do militar; QUE inclusive atendia não só ao Cb Sandro mas também a outros militares que passavam por situações semelhante; QUE visou buscar uma situação de conforto ao Cb Sandro diante do problema relatado; QUE teve contatos esporádicos com o Cb Sandro que inclusive compareceu a esta Unidade (18º BPM) no início do ano 2017 com a comissão de 04 (quatro) moradores do bairro Cabral a fim de apresentar sugestões sobre o programa das Bases de Segurança Comunitária; PERGUNTADO pelo Oficial Presidente da CPAD se o Cb Sandro faz parte da Comissão de moradores ou se só veio acompanhando a comissão, RESPONDEU que veio junto, PERGUNTADO pelo Oficial Vogal Interrogante se as faltas do militar causavam transtorno ao serviço RESPONDEU que sim pois no horário que o militar era escalado, das 19 às 07 horas da manhã não havia muitos recursos disponíveis para remanejamento então chegou a ter que desativar guarnição do turno de serviço para remanejamento então chegou a ter que desativar guarnição do turno de serviço para remanejamento para o posto de serviço no qual o Cb Sandro estava escalado; QUE em algumas situações haviam apenas duas guarnições e uma era desativada; PERGUNTADO se chegou a receber reclamações externas em relação ao atendimento do Cb Sandro RESPONDEU que não; QUE o relacionamento interpessoal do Cb Sandro com a tropa se dava dentro da normalidade e que acreditava que ele tinha um bom relacionamento; QUE nunca recebeu reclamações nem do público externo e nem interno; QUE por algumas vezes surgiam comentário sobre as faltas do militar mas que não chegavam a comprometer o relacionamento com a tropa; PERGUNTADO se o militar participava de projetos sociais RESPONDEU que o militar conversava com a testemunha sobre alguns projetos que participava na área do 22º Batalhão; PERGUNTADO se a testemunha tinha conhecimento sobre outra atividade extra que o militar exercia RESPONDEU que o militar comentava sobre os projetos mas que não teve a oportunidade de constatar. [...] Major PM André Domiciano de Oliveira (Evento 16 – DOC55, páginas 8/10): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 QUE sobre os fatos narrados na Portaria do PAD a qual lhe foi lida, respondeu que não tem conhecimento. PERGUNTADO pelo Oficial Vogal interrogante a quanto tempo a testemunha trabalha na 4ª Cia do 1º BPM RESPONDEU que é o Comandante da Cia desde o dia 19 de setembro de 2016 e o Cb Sandro já estava lotado na referida Companhia do 1º BPM; PERGUNTADO qual a função que o Cb Sandro desempenha na 4ª Cia do 1º BPM RESPONDEU que devido ao fato de que o militar não pode trabalhar armado e à outras limitações funcionais o Cb Sandro é empregado somente como relator de ocorrências ou operador do CAD – Controle de Atendimento e Despacho; PERGUNTADO se o militar desempenha as funções a contendo RESPONDEU que no início assim que chegou à Cia, o Cb Sandro informava que devido a alguns enrijecimentos musculares tinha algumas dificuldades para o desempenho da função para a qual se encontrava escalado. QUE o Cb Sandro começou a faltar muitas vezes ao serviço, o que causava muitos transtornos, tendo em vista que muitas vezes o militar estava previsto na escala e não comparecia, sendo necessários muitos remanejamentos, o que prejudicava o planejamento inicial do policiamento da Cia, o que acarretou várias comunicações disciplinares; QUE o militar não comunicava o impedimento para o serviço e dias depois aparecia com licenças médicas na maioria das vezes sem terem sido homologadas; QUE diante da situação, passou a acompanhar mais a situação do Cb Sandro, vindo a chama-lo para conversar sobre os fatos visando a conscientizá-lo da importância da sua função e dos transtornos que o descumprimento das normas traziam para o serviço e para ele; QUE o Cb Sandro solicitou que fosse escalado no turno da noite a fim de que pudesse voltar a estudar e já que não estava conseguindo dormir devido ao uso de medicamentos, seria melhor a escala noturna, QUE a testemunha entendeu que esta seria uma forma de motivar e ajudar ao militar e autorizou a referida escala no horário pleiteado, porém o militar continuou a faltar ao serviço sem o cumprimento das normas que regulam o assunto; QUE durante Supervisão da 1ª RPM o Cb Sandro foi apontado como um do militares com alto índice de absenteísmo e que diante dos fatos e de que a escala dia sim dia não, estava sendo suprimida, foi viável o remanejamento do Cb Sandro para um turno onde pudesse ser melhor acompanhado passando a ser escalado no turno 3x2 (08 horas) de serviço; QUE chamou o militar novamente para uma conversa a fim de chamá-lo à consciência e trabalhar a sua autoestima, sendo que o militar se comprometeu a desempenhar melhor o serviço, e que há um bom tempo não tem notícias de falta ao serviço cometida pelo Cb Sandro; QUE o Cb Sandro está se envolvendo mais com a função, passou a resolver conflitos que surgiam no desempenho do serviço; QUE deixou de usar o agasalho, uniforme de uso dos dispensados do serviço operacional e voltou a utilizar o fardamento fino, C1; QUE atualmente o militar relatou à testemunha que tem se sentido bem melhor e que sente menos dores tendo inclusive perdido muito peso, e passou a frequentar academia para reforço muscular. DADA A PALAVRA AOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO foi perguntado pelo Oficial Presidente da CPAD se o Cb Sandro chegou a relatar sobre o que lhe motivava a não proceder as homologações e avisar sobre o impedimento para o serviço RESPONDEU que o militar chegou a alegar que por vezes estava sob efeitos de medicação e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 com o raciocínio comprometido e que as vezes estava deprimido; PERGUNTADO se existe alguma objeção ou empecilho as homologações pelo NAIS do 1º BPM, RESPONDEU que não e que se houvessem empecilhos, esses atingiriam a todos os militares que recorressem ao NAIS do 1º BPM; QUE o NAIS da Unidade sempre orienta aos militares sobre os prazos de homologação, inclusive nos feriados, QUE o militar simplesmente não homologava as licenças tendo por várias vezes que determinar diligências até a residência do Cb Sandro a fim de verificar a sua situação; QUE dias depois o Cb Sandro aparecia com muitas licenças fora do prazo para homologação; PERGUNTADO se tem conhecimento se o Cb Sandro exerce outras atividades além da profissão policial militar, respondeu que ouviu dizer que o militar participa em uma empresa e em uma igreja mas não pode afirmar sobre a consistência dessas informações. PERGUNTADO qual o tipo de transtorno as faltas do Cb Sandro ocasionaram ao serviço. RESPONDEU que durante a noite por vezes se fechava a Cia para atendimento ao público externo com demandas para o registro de ocorrências; QUE durante o dia eram feitos remanejamento de militares escalados em outros postos de serviço para o local e função a qual o Cb Sandro trabalhava, visando supri sua ausência e manter o atendimento ao público externo. [...] A narrativa das médicas ouvidas e dos ex-comandantes do militar são harmônicas quanto à existência da doença e de limitações do militar para o efetivo serviço. De outro lado, consta dos autos uma contagem de tempo de serviço em que o apelante contava com 22 (vinte e dois) anos de serviço prestado à PMMG e, com a averbação de tempo de serviço fora da caserna, em data de 24 de abril de 2017, totalizava 27 (vinte e sete) anos e 163 (cento e sessenta e três) dias de serviço (Evento 2- OUT3). Logo, pergunto-me por qual motivo legal não se aplicar sanção diversa da demissão, prevista na Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, a saber: Art. 32 – A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. Parágrafo único – Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: I – estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular; II – tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena; III – cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64, assim reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 O conjunto probatório dos autos demonstra que o adoecimento do apelante é nítido, assim como que as faltas continuariam a ocorrer, como, de fato, isso aconteceu. Em nosso ordenamento jurídico, é assente o entendimento de que são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando-os desproporcionais ou não razoáveis. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão trazer gravames ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de se aplicar a demissão quando é passível uma medida menos gravosa, como a de aposentadoria compulsória ou mesmo o benefício de ter o processo suspenso por um ano na forma disposta no art. 74, §2º, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 (que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Vejamos: Decisão Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I – recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II – determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; III – aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; IV – remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; V – opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; VI – opinando pela demissão. § 1º – Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão. § 2º – O Comandante-geral poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso I do art. 64. Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo autor para decretar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 decorrente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 106.355/17 - 1° RPM, por considerá-lo desproporcional e desarrazoado, razão pela qual determino a imediata reintegração ao cargo do número 120.602-8, Cabo PM Sandro Ricardo Braz, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato de demissão. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais, e eliminação do conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes. Inverto os ônus da sucumbência para que a responsabilidade de pagamento de honorários de advogado recaia sobre o Estado de Minas Gerais, fixando, para tanto, valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas processuais na forma da lei, reconhecendo a isenção do Estado de Minas Gerais estabelecida na Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator